Tribunal: TJMT
Processo: 0001211-63.2012.8.11.0036
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001211-63.2012.8.11.0036
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIA DA SILVA SCHAIBLICH - ME - CNPJ: 37.519.204/0001-43 (AGRAVADO), MARIA DA SILVA SCHAIBLICH - CPF: 437.511.641-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA
– INTIMAÇÃO PESSOAL – REQUISITOS DO ART. 485, §1o DO CPC – OBSERVADOS –
INÉRCIA DO ENTE ESTADUAL
-
NÃO OCORRÊNCIA
-
SENTENÇA ANULADA
– RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.

1. “A parte exequente não deixou de promover os atos e diligencias que lhe incumbiam, pelo contrário, em todos os momentos em que foi instada a se manifestar, atuou de forma diligente.” (...) (N.U 0005596-41.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020)

2. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática, proferida em recurso de Apelação no 0001211-63.2012.811.0036, que manteve inalterada a sentença, a qual reconheceu o abandono da causa.

Em suas razões recursais, defende a ausência dos requisitos do artigo 485, III do CPC
.

Indica que o juízo intimou a Fazenda Pública Estadual para juntar cópia da matrícula atualizada do imóvel no 6647 – Registro de Imóveis de Guiratinga – no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que o Estado pugnou, na oportunidade, que o juízo realizasse busca de ativos via BACENJUD.

Expõe que a extinção por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa a alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução.

Afiança que a decisão que determinou a intimação para do Estado de Mato Grosso para dar prosseguimento ao feito foi imediatamente anterior à sentença extintiva do feito, e o fato do relator ter julgado desprovido o Recurso de Apelação Cível sem demonstrar a inaplicabilidade do Recurso Especial n.o 1.120.097/SP no caso, nota-se o malferimento da sistemática preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça, incutindo, assim, em patente violação ao Artigo 489, §1o, inciso VI, CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular a decisão monocrática, por conseguinte reformar a sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa afastar o reconhecimento de abandono de causa, com o consequente prosseguimento do feito
.

Colhe-se dos autos que
o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
17/12/2012
, a Ação de Execução Fiscal
no 1211-63.2012.811.0036,
em desfavor
de
MARIA DA SILVA SCHAIBLICH - ME
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de
R$8.726,61
(oito mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos), inscrito na
CDA no 20129794
.

In casu
, o despacho de citação foi proferido em 09/01/2013.

A citação, via correio, foi realizada em 05/02/2013.

Em 09/08/2013, foi certificado o decurso de prazo para a parte Executada pagar a dívida ou nomear bens à penhora.

A parte Exequente requereu, em 16/12/2013, a penhora
online
, via
BACENJUD
, bem como pesquisa e penhora pelo sistema
RENAJUD
.

A penhora
online
resultou infrutífera.

Em 29/09/2014 a Fazenda Pública foi intimada, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, da penhora negativa, sob pena de extinção processual.

Em, 17/11/2014, por ocasião da devolução dos autos, requereu informações junto à Receita Federal das últimas declarações de Imposto de Renda da pessoa física Maria da Silva Schaiblich.

Em 09/03/2016, e em 27/06/2016 peticionou indicando à penhora dois imóveis constantes nas declarações de Imposto de Renda.

Em 27/06/2016 peticionou no mesmo sentido

Após a correição, em 27/10/2017, o juiz de piso postergou a análise do pedido de penhora dos imóveis indicados, diante da necessidade de juntada das matrículas, comprovando a propriedade da parte Executada, no prazo de 05 (cinco) dias.

A carga mediante remessa dos autos foi efetuada em 27/11/2017 e recebida na PGE em 05/12/2017, com a devolução em 05/02/20218 (id. 24752971), ocasião em que não apresentou as matrículas requeridas, mas requereu, novamente, a penhora
online
, que havia resultado negativa.

Em 02/07/2018 sobreveio a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, CPC/15, com a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis, patente o desinteresse com o andamento e prosseguimento do feito,
JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO
,
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do artigo 485, inciso III e §1o do Novo Código de Processo Civil.”

Com efeito, sabe-se que o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de a parte exequente abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

VII - acolher a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juízo arbitral reconhecer sua competência;

VIII - homologar a desistência da ação;

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal; e

X - nos demais casos prescritos neste Código.

Todavia, o parágrafo 1o, do supracitado artigo, dispõe que para se concretizar a extinção por abando da causa “
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
.

In casu
, em que pese o juízo
a quo
ter observado o disposto no §1o do artigo 485, do CPC, não houve o abandono da causa, uma vez que a Fazenda Pública, na data de 28/01/2018, ainda que intempestivamente, requereu a busca de ativos financeiros nas contas da parte executada, via
BACENJUD.

Ora, não se pode imputar à Fazenda Pública a ausência de interesse processual, mormente porque não ficou caracterizado o
animus
de abandonar, principalmente porque houve requerimento de busca de ativos financeiro nas contas da parte executada antes da sentença, no entanto sem análise.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA - §1o ART. 485 DO CPC/15. NÃO EFETIVADO– RECURSO PROVIDO.

A desídia ou o abandono da causa pressupõe que o autor, intimado pessoalmente, deixa de promover os atos e diligências que lhe incumbir.

Não tendo o representante judicial da Fazenda Pública sido pessoalmente intimado para no prazo de 5 (cinco) dias dar andamento ao feito, como expressamente determina o §1o do art. 485, do CPC/15, para extinção do processo, por abandono, deve ser anulada a sentença.

Recurso provido.

(N.U 0004294-37.2015.8.11.0051, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020) (destaquei)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA PROMOVEU OS ATOS E AS DILIGÊNCIAS QUE LHE INCUMBIAM - NÃO OBSERVAÇÃO DO § 1o DO ARTIGO 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

1 –
A parte exequente não deixou de promover os atos e diligencias que lhe incumbiam, pelo contrário, em todos os momentos em que foi instada a se manifestar, atuou de forma diligente
.(...) (N.U 0005596-41.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020) (destaquei)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença proferida

e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021